Tribunal: TJMT
Processo: 0001726-16.2017.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001726-16.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AMISLENE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 014.785.621-37 (VÍTIMA), REGINALDO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 717.676.731-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO
– AMEAÇA – CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO DESPROVIDO
.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, e a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro.

Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, no caso dos autos, o delito de ameaça, a palavra da vítima detem especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, servindo, pois, para condenação, mormente se amparada em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0001726-16.2017.8.11.0039 (Código 78886) que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Reginaldo Barbosa de Freitas
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 147,
caput
, combinado com artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, fixando a pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade em entidade social sem fins lucrativos, a ser especificada em audiência admonitória (id. 85814455 e 85814456).

Não se conformando com os termos da sentença,
Reginaldo Barbosa de Freitas
, através da Defensoria Pública interpôs recursos de apelação (id. 85814458).

Em suas razões pleiteia a sua absolvição do delito de ameaça, ante a fragilidade probatória, pois a palavra da vítima isolada, sem amparo de qualquer outro elemento, além de frágil mostrou-se inexatas, o que não poderia ter sido utilizada para fundamentar o decreto condenatório (id. 85814462 e 85814463).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (id. 85814465).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 100350453), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusado condenado pela prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher –
Inconformismo da defesa
–
absolvição por ausência de provas – improcedência
– acervo probatório harmônico – palavra da vítima coerente desde a fase inquisitorial – Apelante que confirma ter proferido os dizeres
“essa semana nóis resolve”
e
“você vai ver comigo”
, os quais, no contexto dos fatos, são aptos para demonstrar a promessa de mal injusto e grave – provas suficientes para a condenação -
Pelo conhecimento e improvimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Reginaldo Barbosa de Freitas
, contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.º 0001726-16.2017.8.11.0039 (Código 78886) que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 147,
caput
, combinado com artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, fixando a pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade em entidade social sem fins lucrativos, a ser especificada em audiência admonitória (id. 85814455 e 85814456).

Nas razões recursais, em resumo, o apelante afirmou que não há elementos de prova, pugnando pela sua absolvição do delito de ameaça, ante a fragilidade probatória, pois a palavra da vítima isolada, sem amparo de qualquer outro elemento, além de frágil mostrou-se inexatas, o que não poderia ter sido utilizada para fundamentar o decreto condenatório (id. 85814462 e 85814463).

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA

Postula a defesa do recorrente a absolvição em virtude da fragilidade das provas para condenação.

Na a exordial acusatória que:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de março de 2017, por volta de 18h08min, na Rua Minas Gerais, bairro Jardim Popular, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, REGINALDO BARBOSA DE FREITAS, vulgo “REGIS”, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica, ameaçou, por palavras, a ofendida Amisleni Gomes de Oliveira, sua ex-convivente, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte.

Ressai dos autos que a vítima era ex-companheira do denunciado REGINALDO BARBOSA DE FREITAS, vulgo “REGIS”, e que, após a separação do casal, a vítima requereu em seu favor medidas protetivas, consoante autos de Cod. 69340.

Segundo apurado, REGINALDO BARBOSA DE FREITAS, vulgo “REGIS”, já havia ameaçado sua consorte Amisleni Gomes de Oliveira em outras oportunidades e, inclusive, preferindo-lhe palavras de baixo de calão, sendo que o acusado persegue a vítima com ameaças através de telefone.

Ocorre que, no dia dos fatos, o increpado REGINALDO BARBOSA DE FREITAS, vulgo “REGIS”, ligou para a vítima, para xingá-la, ocasião em que o increpado passou a proferir ameaças contra ela, nos seguintes termos: “ESSA SEMANA EU RESOLVO’§ em tom de ameaça, o que foi entendido pela vítima, que ele a mataria...”
(id 85762985).

Para a configuração do crime de previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Assim, o delito de ameaça se configura apenas com a promessa de causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, fazendo com que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções do agente, tratando-se de crime formal, e por isso, necessita somente que a ameaça seja proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se consumar.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in

Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870)
.

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Com efeito, restou demonstrado,
in casu
, o temor provocado na vítima pois esta procurou a Delegacia de Polícia, para registrar boletim de ocorrência.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (id. 85811464, p. 4/5), Concessão de Providências Protetivas (id. 85811465, p. 1), Termo de Representação Criminal (id. 85811465, p. 5), Relatório (id. 85811467, p. 1), e pelas declarações da vítima colhidas nos autos.

No tocante a autoria do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

A vítima Amisleni Gomes de Oliveira, quando ouvida tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial, confirmou que na data dos fatos o réu reiteradamente lhe fez ligações telefônicas, relatando inclusive receio de sua integridade física, razão pela qual possui efetivo temor do réu, a qual está em consonância com as demais provas colhidas nos autos. Senão vejamos:

“[...] QUE a vítima conviveu maritalmente com o suspeito por cerca de 12 anos; QUE, têm um filho GABRIEL, atualmente com 10 ano de idade, foi gerado da união; QUE, o casal resolveu por fim ao relacionamento há 01 (um) ano; QUE, a vítima já possui medida protetiva em desfavor do suspeito REGINALDO BARBOSA DE FREITAS; QUE, ontem, por volta das 18h08m, o suspeito, supostamente embriagado, ligou para a vítima e começou a relatar fatos desconexos e logo em seguida começou a xingá-la de: “DESGRAÇA, SATANÁS, VOCÊ É UMA BISCATE, VAGABUNDA, VAI TOMAR NO CU”, e disse também “
ESSA SEMANA EU RESOLVO
”, tendo a declarante interpretado que ele vai te matar esse semana; QUE, após, o suspeito desligou o telefone; QUE, o suspeito também mandou mensagens para a declarante com o seguinte teor: “
VOCÊ TA MENTINDO... NÃO VAI TERMINAR ASSIM... VOCÊ VAI... VO PEGA NA HORA CERTA... NOS VAMOS TROMBAR A NOITE... JÁ VI QUE NÃO TEM CORAÇÃO NEM SENTIMENTO”
; QUE,
as ligações e as mensagens são diárias
; QUE, por fim,
a vítima declara que se sente ameaçada pelas palavras utilizadas e pelo tom de voz utilizado pelo suspeito

[...]” (Termo de Declaração – id. 85811465, p. 3).

“[...]

Promotora: [...] Nesta data, dia 09 de março de 2017, a senhora já tinha separado dele?

Vítima: Já.

Promotora: Já tinha né. Era a segunda ocasião.

Vítima: Segunda vez.

Juíza: Já tinha Medidas Protetivas?

Vítima: Já tinha.

Juíza: Então foi nesse ‘tentar ameaçar’ que isso aconteceu.

Vítima: Isso.

Promotora: Ele, nesse dia, chegou a ameaçar a senhora?

Vítima: Sim, chegou sim.

Promotora: Ele falava o que para a senhora? A senhora se recorda ou não?

Vítima: Prefiro não falar.

Promotora: Aqui fala nos termos de ‘BISCATE, VAGABUNDA’, essas coisas?

Vítima: (Sinal afirmativo com a cabeça).

Promotora: Ele só ameaçou a senhora quando estava embriagado ou em outras ocasiões também?

Vítima: Em outras ocasiões também.

Promotora: Em outras ocasiões também. Nesse dia, dessa ameaça de morte na residência, a senhora disse que ele estava embriagado. Era muito? Como que era?

Vítima: Bom, não da para perceber. Ele estava andando normal e falando normal. Só deu para perceber que ele estava com um cheiro forte de bebida.

[...]”
(Mídia digital).

Em resumo, a vítima Amisleni Gomes de Oliveira, declarou em Juízo que, nesse dia, chegou do trabalho e o apelante estava alcoolizado. Chegou um pouco mais tarde nesse dia, demorou uns 20 (vinte) minutos e ele perguntou o porquê estava demorando, com tom de agressão, falando ofensas, e foi questionar o porquê ele a estava ofendendo, ele foi e empurro-a, batendo a cabeça na porta;
Ele ameaçou várias vezes, falando que ia matá-la; depois que se separaram ele também a ameaçou, fazendo ligações
;
ficou com medo das ameaças dele e foi dormir na casa da mãe, ficou uns dois dias na casa da mãe
; depois pediu medida protetiva e voltou para casa e ele saiu. Passado uma semana, ele falou que ia mudar, os pais dele vieram e falaram que ele ia mudar, e ele voltou para casa. Porém, menos de um mês depois, ele a agrediu novamente, foi quando ela saiu de casa. Conviveram juntos por 11 (onze) anos e têm um filho de 12 (doze) anos; na data do fato, já tinha se separado dele, pela segunda vez; já tinha medidas protetivas; ele a xingou nesse dia, mas prefere não falar as palavras usadas; ele a ameaçava não só quando estava embriagado, em outras ocasiões também; Nesse dia, ele estava falando normal, andando normal, mas dava para sentir o cheiro de bebida. Não tem mais contato com ele, apenas o filho tem contato, mas muito pouco. Ele passa dois meses sem ligar para o filho...”

O apelante, em Juízo, negou os fatos contidos na denúncia, sob a justificativa de que iria resolver o pagamento da pensão do filho menor naquela semana e, que foi mal interpretado pela vítima, vejamos:

“... Que pagava pensão mais de ano, sua mãe ajudava, porém ela escondia o menino e não deixava ele pegar. No dia de entregar o dinheiro da pensão, a medida protetiva “não tinha nada a ver”, podia chegar e entregar; Todo sábado jogava bola e podia ir pegar o menino. Nesse dia, queria ver o menino, pois pagava pensão, e foi onde falou “essa semana resolve”, pois iria no Fórum, pois pagava pensão, nunca atrasou um dia, então tem direito de pegar o menino; a fala “essa semana nóis resolve” era isso, que iria ir no fórum para saber; o guri nem com ela queria ficar; não tinha como dialogar, liga ela desliga; chegava perto dela e ela já dizia que iria chamar a polícia; conviveram por quase 12 (doze) anos e tem um filho em comum; o acordo de visitas era verbal; já estavam seis meses separados; nesse dia ia pegar o Gabriel, falaram por telefone mas ela não deixou, ai falou “essa semana nóis acerta”. Ela desligou, ai não deu para explicar. Confirma que falou também “você vai ver comigo”, mas não era ameaça, era que ia no fórum ver os seus direitos. A medida protetiva era em razão de uma agressão que fez contra a vítima em uma discussão, mas já estava resolvido...”

Não obstante as alegações do apelante emerge dos autos que as falas
“essa semana nóis resolve”
e
“você vai ver comigo”
, se referiam ao fato de que iria procurar o fórum para resolver a regulamentação da visita ao filho, pois pagava pensão e tinha direito de vê-lo. Entretanto, quando se analisa todo o contexto dos fatos, têm-se que tais dizeres são aptos a configurar a promessa da prática de
mal injusto e grave
, configurando, pois, o tipo penal previsto no artigo 147, do Código Penal.

Ademais, a vítima declara que temeu pela sua vida após ouvir do apelante os referidos dizeres, conforme registrado em seu depoimento na fase inquisitorial:
“...que se sente ameaçada pelas palavras utilizadas e pelo tom de voz utilizado pelo suspeito”
(id. 85811465, p. 3).

Assim, apesar da negativa de autoria apresentada pelo acusado, pelo depoimento da vítima, é de se perceber que, o réu realmente cometeu o fato criminoso descrito na denúncia, consistente em intimidá-la por palavras de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte.

Cumpre destacar que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima constitui relevante elemento de prova, suficiente para embasar um juízo de reprovação, eis que a exclusiva vontade da lesada é a de apontar o verdadeiro autor da ação delituosa que sofreu. E no presente caso, não há nos autos qualquer elemento de prova que afaste a credibilidade das declarações da ofendida.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE AMEAÇA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS IMPROCEDENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRADA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – VIAS DE FATO QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS – CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA CONTRAVENÇÃO PENAL – OFENDIDA QUE ACREDITAVA QUE O MAL INJUSTO E GRAVE PUDESSE SER CONCRETIZADO – DOLO DO AGENTE EM CERCEAR A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA OFENDIDA EVIDENCIADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – 2. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO QUE NÃO SE APLICA – CRIMES AUTÔNOMOS, PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS E COM OBJETIVOS DIVERSOS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inviáveis os pleitos absolutórios se a versão defensiva apresenta-se isolada nos autos, comprovando-se a materialidade e autoria delitivas por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, no sentido de que o apelante proferiu tapas e empurrões em sua convivente, sendo irrelevante a ausência de hematomas, visto que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, além de tê-la ameaçado de morte com uma faca em punho para que dele não se separasse e, mediante o emprego de violência psicológica, que reduziu a capacidade de autodeterminação da ofendida, cerceou-lhe a liberdade de locomoção por razoável lapso temporal, a caracterizar o dolo do agente no cometimento do crime de sequestro e cárcere privado, uma vez que em delitos praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ordinariamente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevância probatória, servindo para sustentar a condenação se harmoniosa e consistente quanto à dinâmica dos fatos e amparada em outros elementos probatórios.

2.

Não se aplica o princípio da consunção ou da absorção se o contexto probatório evidencia que a contravenção penal de vias de fato e o delito de ameaça não foram praticados como meio para a consumação do crime de sequestro e cárcere privado, pois perpetrados em momentos completamente distintos, com objetivos diferentes, notadamente o de agredir fisicamente a ofendida e impedi-la de levar a efeito a separação anunciada, após o que teria sido iniciada a violência psicológica no intuito de privar-lhe da liberdade de locomoção, não havendo, portanto, nexo de dependência ou subordinação entre as condutas.
(N.U 0000251-03.2018.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.
(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia.

Igualmente, percebe-se que a negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório colhido, uma vez que a vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida prestou declarações claras e harmônicas sobre o ocorrido.

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim,
não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar as condutas ilícitas do acusado, que se amoldam perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Igualmente, o apelante reconhece que realmente falou que
“essa semana nóis resolve”
e
“você vai ver comigo”
, mas se referiam ao fato de que iria procurar o fórum para resolver a regulamentação da visita ao filho, pois pagava pensão e tinha direito de vê-lo. Entretanto, quando se analisa todo o contexto dos fatos, têm-se que tais dizeres são aptos a configurar a promessa da prática de
mal injusto e grave
, configurando, pois, o tipo penal previsto no artigo 147, do Código Penal.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Reginaldo Barbosa de Freitas
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021